Tribunal: TJDFT
Processo: 0774723-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA. REGISTRO EFETIVADO COM BASE EM DOCUMENTO SEM ASSINATURA DO COMPRADOR. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a inexistência/negativa de propriedade do autor em relação ao veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, placa JDT2278, RENAVAM 00492819793, bem como determinar ao réu que promova o cancelamento/baixa da anotação de comunicação de venda/intenção de compra lançada em nome/CPF do autor, com a retirada de quaisquer efeitos e vínculos administrativos que possam gerar cobranças, restrições ou responsabilizações ao demandante, confirmando-se, quanto a isso, a tutela de urgência deferida; b) condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
2. Em seu recurso, suscita a tese de excludente de ilicitude por ato de terceiro, requerendo a reforma da sentença.
3. O fato relevante. Narra o autor que trabalha exclusivamente em PALMAS-TO e descobriu que há um carro registrado com a intenção de compra em seu nome no Detran-DF, FIAT/UNO VIVACE 1.0, Placa: JDT2278, ano 2012/2013, RENAVAM 00492819793, porém ele não assinou ou negociou a compra desse veículo, tampouco esteve no Distrito Federal, possuindo apenas um veículo registrado em seu nome (VW/T-CROSS HL TSI, placa QWF7J16).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta ilícita da Administração Pública capaz de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O registro e licenciamento de veículos competem ao DETRAN (art. 22, III, do CTB).
6. O documento de ID 82367589 - pág. 54 demonstra que a intenção de compra de veículo foi indevidamente registrada no prontuário do recorrido, uma vez que não consta assinatura do suposto comprador, tampouco da vendedora. Consta, ao contrário, que o veículo pertencia a CYNTHIA PRADO CARDOSO e que o formulário foi assinado por ILDEUMAR e MILTON SALVADOR, evidenciando a inconsistência do registro e a falha na prestação do serviço pelo DETRAN.
7. Com efeito, a anotação indevida de compra ou comunicação de venda de veículo gera efeitos que superam os simples aborrecimentos, pois vincula formalmente o cidadão a bem que não possui, expondo-o a riscos de cobranças, restrições administrativas e à necessidade de diligências para corrigir o registro, impondo-lhe ônus decorrente de ato da própria Administração, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.
8. No tocante ao valor fixado, a quantia estabelecida pelo Juízo de origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso e proporcional à extensão do dano, observando o critério previsto no art. 944 do Código Civil. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e para cumprir a função pedagógica da condenação, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido da parte autora, em plena consonância com a orientação jurisprudencial das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22, III; CC, art. 944.